Tribunal: TJMT
Processo: 1033692-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033692-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JESSICA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 032.202.291-66 (ADVOGADO), OTON PARTS MECANICA E MANUTENCAO EM AERONAVES LTDA - CNPJ: 27.682.000/0001-75 (AGRAVADO), PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVADO), PABLLO DE SA MASCARENHAS - CPF: 031.810.011-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO DE CREDENCIAMENTO POR DOCUMENTO FISCAL VENCIDO. DIREITO DE REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que suspendeu os efeitos do Pregão Eletrônico nº 033/2025/SESP/MT, reconhecendo a plausibilidade do direito da empresa agravada à participação no certame, mesmo diante da expiração de certidão fiscal.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se é legítima a exclusão de licitante em razão de documento fiscal vencido, ainda que o edital previsse apresentação apenas na fase de habilitação e possibilitasse saneamento posterior.

III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática observou os arts. 63 e 64, §1º, da Lei nº 14.133/2021 e os arts. 42 e 43 da LC nº 123/2006, que autorizam a regularização fiscal de microempresas e empresas de pequeno porte.
4. A jurisprudência admite a participação em licitação mesmo com documento vencido, desde que haja possibilidade de saneamento.
5. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, ante a violação das regras editalícias e o risco de preclusão do direito de participação.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A exclusão de licitante por documento fiscal vencido, quando o edital permite saneamento posterior e prevê apresentação apenas na fase de habilitação, viola os princípios da isonomia e competitividade.
2. Microempresas e empresas de pequeno porte têm direito à regularização fiscal nos termos da LC nº 123/2006."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.133/2021, arts. 63 e 64, §1º; LC nº 123/2006, arts. 42 e 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1033692-19.2025.8.11.0000, concedeu tutela recursal em favor da empresa Oton Parts Mecânica e Manutenção em Aeronaves Ltda., determinando a suspensão dos efeitos do Pregão Eletrônico nº 033/2025/SESP/MT, até ulterior deliberação colegiada.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que:
(i) o indeferimento do credenciamento decorreu da ausência de documentação válida exigida pelo sistema eletrônico;
(ii) a exigência de regularidade documental é legítima e distinta da fase de habilitação prevista no edital; e
(iii) a decisão agravada ofende o princípio da separação de poderes e o poder-dever fiscalizatório da Administração.

Contrarrazões foram apresentadas pela agravada, defendendo a manutenção da decisão monocrática por se encontrar em consonância com a legislação e a jurisprudência dos tribunais pátrios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravo de instrumento foi interposto pela referida empresa em face da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1085653-70.2025.8.11.0041, que indeferira pedido liminar destinado à suspensão do certame licitatório e à garantia de sua participação no procedimento, sob fundamento de ausência dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.

Em suas razões recursais, a impetrante sustentou que o indeferimento de seu credenciamento na plataforma SIAG/e-Fornecedor se deu poucas horas antes da sessão pública, por suposta desatualização de documentos fiscais, embora todos os arquivos estivessem devidamente anexados e apenas a certidão federal apresentasse prazo de validade expirado. Alegou violação ao edital, que previa a apresentação das certidões somente pelo licitante vencedor, e à Lei Complementar nº 123/2006, que assegura às empresas de pequeno porte prazo para regularização documental.

A decisão agravada (monocrática) reconheceu a plausibilidade do direito alegado e o risco de prejuízo irreversível, determinando a suspensão dos atos subsequentes do pregão eletrônico até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão monocrática que suspendeu o Pregão Eletrônico nº 033/2025/SESP/MT, reconhecendo a probabilidade do direito da agravada à participação no certame.

No caso concreto, o indeferimento do credenciamento da empresa Oton Parts ocorreu em razão de suposta desatualização de certidões fiscais, ainda que o edital expressamente previsse que a comprovação da habilitação seria exigida apenas do licitante vencedor (item 11.1) e que a Administração poderia conceder prazo para saneamento documental (item 4.2.1.2).

A documentação acostada demonstra que a agravada mantinha cadastro ativo e regular até o dia anterior ao certame, tendo sido surpreendida, na manhã da sessão, com indeferimento sistêmico por pendência relativa à certidão federal vencida.

A decisão monocrática, ao reconhecer a plausibilidade do direito, observou o disposto nos arts. 63 e 64, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que autorizam a diligência para complementação ou atualização de documentos de validade expirada, e nos arts. 42 e 43 da LC nº 123/2006, que asseguram às micro e pequenas empresas o direito à regularização fiscal posterior.

De igual modo, a mera expiração de documento fiscal não configura irregularidade apta a impedir a participação da licitante, devendo ser oportunizada a correção formal na fase adequada.

No presente caso, observa-se a presença dos requisitos de urgência:

fumus boni iuris, ante a divergência entre o edital e a conduta administrativa que antecipou a verificação de habilitação;

periculum in mora, dado o prosseguimento do certame e possível celebração contratual que inviabilizaria o direito da empresa à ampla participação.

O juízo monocrático, portanto, agiu em consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios da isonomia e da competitividade, pilares do procedimento licitatório.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão que suspendeu os efeitos do Pregão Eletrônico nº 033/2025/SESP/MT, até o julgamento final do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026